Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-05.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700370-05.2020.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS EMBARGADO: FAUSTO CAMPOS DE ARRUDA D E S P A C H O Nada a prover em relação ao pedido de homologação de acordo entabulado entre as partes (ID 34439498 e ID 34486158), tendo em vista o exaurimento da competência desta Instância com a prolação do acórdão de ID de 34308561. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator